Tribunal: TJES
Processo: 5006362-26.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006362-26.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO LUCAS SILVEIRA DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME FIXADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL PARCIALMENTE CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES que, nos autos de ação penal, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade após condenação à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, sob o fundamento da presença dos requisitos da prisão preventiva. A defesa sustenta violação ao princípio da presunção de inocência e requer a concessão do direito de recorrer em liberdade ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa do direito de recorrer em liberdade, após condenação em regime semiaberto, configura constrangimento ilegal por violação à presunção de inocência; (ii) estabelecer se a prisão preventiva deve ser revogada ou apenas compatibilizada com o regime semiaberto fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus é via adequada para sanar constrangimento ilegal decorrente de decisão que mantém prisão preventiva sem fundamentação idônea, nos termos do art. 647 do CPP.

4. A fixação do regime semiaberto, aliada à valoração favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e à aplicação da pena mínima, exige coerência entre a execução provisória da custódia e o regime estabelecido na sentença.

5. O precedente do STF (HC 136385/SC) invocado pela autoridade coatora não se aplica ao caso, pois tratou de situação diversa, na qual se reconheceu constrangimento ilegal para abrandamento do regime, não servindo como fundamento para manutenção da prisão em regime mais gravoso.

6. A jurisprudência do STJ admite a compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto, desde que haja adequação da custódia ao regime imposto, não sendo automática a concessão do direito de recorrer em liberdade.

7. A manutenção da prisão preventiva em condições mais gravosas do que o regime semiaberto configura violação ao princípio da proporcionalidade, impondo a necessidade de ajuste da segregação cautelar.

8. A negativa pura e simples do direito de recorrer em liberdade, sem análise da adequação da custódia ao regime fixado, caracteriza ilegalidade parcial do ato coator.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
: 1. A fixação do regime semiaberto não impede a manutenção da prisão preventiva, desde que esta seja devidamente fundamentada. 2. A custódia cautelar deve ser compatibilizada com o regime prisional fixado na sentença, sob pena de ilegalidade. 3. A manutenção da prisão em regime mais gravoso do que o estabelecido na condenação viola o princípio da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 33, §2º, “b”, e 59; CPP, art. 647.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 136385/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/08/2018; STJ, AgRg no RHC 176.846/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 29/05/2023; TJES, HC 50127129820248080000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 15/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
PEDRO LUCAS SILVEIRA DE OLIVEIRA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES que, nos autos da Ação Penal nº
5020485-16.2025.8.08.0048
, negou o direito de o paciente recorrer em liberdade.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento de pena no regime semiaberto, e que a negativa do direito de recorrer em liberdade viola o princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, constituindo, desta forma, execução antecipada da pena.

Requer, ao final, a concessão do direito de recorrer em liberdade. Subsidiariamente, postula a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

A autoridade coatora prestou informações no ID
19156142
, comunicando que “
os embargos foram parcialmente acolhidos, a fim de sanar a contradição no tocante à manutenção da custódia cautelar com a concessão do direito de recorrer em liberdade
”.

Com base nas informações proferidas pela Magistrada de primeiro grau, proferi a decisão monocrática que consta do ID
19172915
, julgando prejudicada a presente impetração.

Irresignado, o impetrante peticionou no ID
19172914
requerendo a reconsideração.

Após reanalisar os autos, proferi decisão de reconsideração no ID
19185707
, e na mesma oportunidade deferi parcialmente o pedido liminar para possibilitar ao paciente a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto aplicado na sentença.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID
19282028
opinando pela concessão parcial da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
PEDRO LUCAS SILVEIRA DE OLIVEIRA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES que, nos autos da Ação Penal nº 5020485-16.2025.8.08.0048, negou o direito de o paciente recorrer em liberdade.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento de pena no regime semiaberto, e que a negativa do direito de recorrer em liberdade viola o princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, constituindo, desta forma, execução antecipada da pena.

Requer, ao final, a concessão do direito de recorrer em liberdade. Subsidiariamente, postula a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Consoante já dito, o impetrante alega que a sentença condenatória, ao negar o direito de o paciente recorrer em liberdade, violou o princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, constituindo, desta forma, execução antecipada da pena.

Consoante ressaltei na decisão que deferiu parcialmente o pedido liminar, verifico a ocorrência de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela via do habeas corpus, nos moldes previstos pelo art. 647 do CPP.

Infere-se da sentença condenatória que o paciente teve todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP consideradas favoráveis e lhe foi aplicada a pena mínima para os dois delitos pelos quais foi condenado.

O paciente foi condenado à pena total de 08 (oito) anos de reclusão a ser cumprida no regime semiaberto, de acordo com a regra geral prevista no art. 33, §2º, ‘b’, do CP.

Consoante a recente decisão proferida em julgamento de embargos de declaração, a autoridade coatora negou o direito de o paciente recorrer em liberdade pelo seguinte fundamento:

“nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, haja vista presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente aquele relacionado à garantia da ordem pública, além de se assegurar a aplicação da lei penal, considerando a presente condenação. Ademais, como argumento subsidiário, o réu respondeu ao processo preso, e, assim, com a condenação, deverá continuar na mesma situação,
considerando o regime inicial fixado e o entendimento do STF (HC 136385/SC).
”.

Após análise, verifiquei que o precedente do STF mencionado (HC 136385/SC) não guardou relação com o entendimento adotado pelo juízo de origem, no sentido da manutenção da prisão preventiva a ser cumprida nos mesmos moldes do regime fechado, até mesmo porque foi concedida a ordem no referido Acórdão para aplicar o regime semiaberto, sendo que o regime aplicado na sentença proferida na ação penal originária foi o semiaberto, e não o fechado.

Transcrevo o referido julgado na íntegra, com destaque para a parte que guarda relação com o caso ora em julgamento:

HABEAS CORPUS
.
FURTO
.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
.
INAPLICABILIDADE
.
REITERÂNCIA DELITIVA
.
ABRANDAMENTO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA
.
POSSIBILIDADE
.

1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados (
HC 123.533
, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016).

2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes.

3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal.

4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando os registros do Tribunal local dando conta de que o paciente é contumaz na prática delituosa, haja vista que é multirreincidente em crimes contra o patrimônio, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE.

5.
Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido. A imposição do regime inicial fechado, com arrimo na reincidência, parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta de furto de bem pertencente a estabelecimento comercial, avaliado em R$ 44,90 (quarenta e quatro reais e noventa centavos). Ainda, à exceção dos antecedentes, as demais circunstâncias judiciais são favoráveis, razão por que a pena-base fora estabelecida pouco acima do mínimo legal (cf.
HC 123.533
, Tribunal Pleno, Rel.
Min
. ROBERTO BARROSO), de modo que o regime semiaberto melhor se amolda à espécie.

6. Ordem de Habeas Corpus concedida, para fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.

(STF - HC: 136385 SC - SANTA CATARINA 4003450-32.2016.1.00 .0000, Relator.: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 07/08/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-210 02-10-2018).

Portanto, verifica-se que o ato coator foi omisso quanto à possibilidade de compatibilização da segregação cautelar com o regime semiaberto aplicado na sentença.

Neste ponto, especificamente, reputo o ato coator como parcialmente ilegal, pois “
Não há incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado, cabendo à defesa do paciente requerer ao juízo competente a execução provisória da pena, adequando-se a custódia preventiva ao regime aplicado em sentença
.” (STJ - AgRg no RHC n. 176.846/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023).

O entendimento exposto, capitaneado pelo c. STJ, é trilhado por este Colegiado:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE ENTRE CUSTÓDIA CAUTELAR E REGIME SEMIABERTO COM A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA SEGREGAÇÃO . ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra possível constrangimento ilegal praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, com alegação de incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória pela prática do crime previsto no art . 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa requer a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a transferência do paciente para estabelecimento adequado ao regime semiaberto. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: i) definir se a prisão preventiva deve ser revogada em razão da fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena; ii) estabelecer se a custódia cautelar deve ser adequadamente compatibilizada com o regime semiaberto fixado na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que haja a devida adequação da custódia cautelar ao regime determinado na sentença condenatória
. 4.
O art. 283, do CPP, interpretado à luz do julgamento das ADCs nº 43, 44 e 54, não impede a prisão preventiva após sentença condenatória, desde que seja de natureza cautelar e adequadamente ajustada ao regime estabelecido
. 5. No caso em análise, constatou-se que o paciente se encontra preso provisoriamente em regime fechado, o que torna
imperiosa a compatibilização de sua custódia cautelar ao regime semiaberto fixado na sentença, sob pena de violação do princípio da proporcionalidade e de imposição de regime mais gravoso.
6. Pedido de revogação da prisão preventiva rejeitado por configurar mera reiteração de pedidos já apreciados em outro habeas corpus . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem parcialmente concedida para determinar a adequação da prisão preventiva ao regime semiaberto, conforme fixado na sentença, ressalvada a existência de outros motivos para a manutenção do paciente em regime mais severo. (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50127129820248080000, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal; publicado em 15/10/2024).

Desta forma,
DEFIRO PARCIALMENTE A ORDEM,
ratificando a liminar concedida, para possibilitar ao paciente a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto aplicado na sentença, devendo ser oficiado à autoridade coatora para ciência e fiel cumprimento desta decisão.

É como voto.